Tribunal: TJBA
Processo: 0000095-89.2010.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000095-89.2010.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:

APELADO: AILTON DE JESUS DIAS

Advogado(s)
:
GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO ANUAL DO PASEP. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO CADASTRAMENTO E ENVIO DE DADOS À RAIS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Maiquinique contra a sentença proferida na Ação de Cobrança n.º 0000095-89.2010.8.05.0155, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização compensatória à parte autora, correspondente a um salário-mínimo anual proporcional no ano de 2006, e integral de 2007 a 2011.

2. A parte Autora alegou a existência de vínculo com o Município desde 2001, após prévia aprovação em concurso público. Afirmou que seus dados só foram cadastrados no PASEP em 2007, impossibilitando o recebimento do abono anual entre 2006 e 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Maiquinique é responsável pela ausência de pagamento do abono anual do PASEP ao servidor, em razão da omissão no cadastramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade pelo cadastramento dos servidores no PASEP é do ente público empregador, conforme previsto na legislação aplicável (Lei Complementar nº 8/1970, art. 2º; Lei nº 7.998/1990, art. 9º).

5. A parte Autora comprovou o vínculo com o Município e a remuneração inferior a dois salários-mínimos, preenchendo os requisitos legais para o recebimento do abono.

6. O Município não comprovou o efetivo cadastramento do servidor no PASEP em 2001, tampouco o pagamento das verbas requeridas, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O ente público é responsável pelo cadastramento de seus servidores no PASEP e pelo envio das informações à RAIS, sendo devida indenização compensatória em caso de omissão que impeça o recebimento do abono anual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 239, § 3º; Lei Complementar nº 8/1970, arts. 2º e 4º; Lei nº 7.998/1990, art. 9º;
CPC/2015, arts. 373, II e 496, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10175110025350001, Rel. Edgard Penna Amorim, j. 09/04/2019; TJ-RJ, APL 0040480220178190034, Rel. Des.ª Cleber Ghelfestein, j. 05/04/2023; TJ-BA, Apelação 00037689720138050248, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 09/12/2021; TJ-BA, Apelação 00037187120138050248, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 07/08/2023; STJ, AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03/11/2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000095-89.2010.8.05.0155
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE
e como Apelada
AILTON DE JESUS DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

RELATOR